Tribunal: TJPA
Processo: 0805385-60.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805385-60.2022.8.14.0000

PACIENTE: OSWALDO PAULO DOS SANTOS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL Nº 0805385-60.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0816367-31.2021.8.14.0401

IMPETRANTE: DRA. PAMELA DANIELA PINHEIRO SAMPAIO OAB/PA 14.069

PACIENTE: OSWALDO PAULO DOS SANTOS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 147, DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

EMENTA: HABEAS CORPUS.

TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. TESE DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.

O trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional, por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

2. Não demonstrada a manifesta carência de justa causa para o exercício da ação penal, não há nenhuma ilegalidade a ser reparada na presente irresignação.

3. Hipótese em que há descrição de fato típico, ilícito e culpável na inicial acusatória.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _____ de 2022.

Julgamento presidido por ______.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL Nº 0805385-60.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0816367-31.2021.8.14.0401

IMPETRANTE: DRA. PAMELA DANIELA PINHEIRO SAMPAIO OAB/PA 14.069

PACIENTE: OSWALDO PAULO DOS SANTOS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 147, DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

para Trancamento de Ação Penal
, impetrado em favor de
OSWALDO PAULO DOS SANTOS JUNIOR
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE BELÉM.

De acordo com a impetração o Paciente teve contra si oferecida denúncia referente ao crime de ameaça no dia 03/12/2021, a qual foi recebida pelo Juízo singular no mesmo dia onde não teria sido analisada a ausência da materialidade delitiva e indícios de autoria, pressupostos que ensejam a rejeição da peça com fulcro no Art. 395, III do CPP.

Aduz que no Inquérito Policial não fora realizado indiciamento pelo ilícito da ameaça, tendo em vista ausência de provas durante a fase investigativa, não sendo possível a comprovação do delito, eis que trata-se apenas de conflitos familiares em função da relação de contrato de comodato, onde uma parte emprestou um bem a outra com a obrigação de restituí-lo em determinado tempo.

Informa que o delito pelo qual o MP apresentou Denúncia é o crime de ameaça, previsto no art. 147 do CPB, que se procede mediante representação da vítima, visto tratar-se de ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou de seu representante legal.

Sustenta ausência de justa causa, eis que para que se inicie a ação penal deve ser demonstrado o conjunto de elementos que formam a plausibilidade para então exercer o seu direito de punir ou seja, deve ser constatado por meio de elementos de informação e provas, confirmando a presença de materialidade e de indícios de autoria, participação em conduta típica ilícita e culpável.

Por tais razões, pugna pela concessão da ordem para determinar o trancamento da ação penal
pela falta da justa causa, além da ilegitimidade do Ministério Público
.

Os autos vieram distribuídos a esta Relatoria, que à época se encontrava em gozo de férias, e em razão da urgência os mesmos foram encaminhados para a Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, a qual negou a liminar e solicitou informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial (Id. 9139325).

As informações foram prestadas

na data de 27/04/2022, por meio do Ofício nº. 006/2022 (Id. 9156771).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 9179325).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

No caso em análise, o impetrante requer o trancamento da Ação Penal por ausência de justa causa e pela a ilegitimidade do Ministério Público.

É cediço que este procedimento pleiteado pela via do habeas corpus, é medida excepcionalíssima, sendo admitida somente quando se verificar de plano e sem a necessidade de exame aprofundado das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas, hipóteses que não ocorreram no caso ora em exame.

Como se sabe, a justa causa é prevista de forma expressa no Código de Processo Penal e constitui condição da ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade. A profundidade cognitiva para o reconhecimento ou não da justa causa na persecução penal deve se dar de forma superficial, mediante prova pré-constituída, isto é, existindo suspeita fundada do crime e de sua autoria, justifica-se a instauração do processo penal.

Além disso, conforme estabelece o artigo 41 do CPP:
“A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

Constata-se da Denúncia (Id. 9103163), a descrição detalhada do ocorrido, bem como em quais ilícitos penais OSWALDO PAULO DOS SANTOS JUNIOR incorreu, os quais estão capitulados no artigo 147, do CP, estando satisfeitos, assim, os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, além de detalhar sua conduta, conforme se vê:

“De acordo com o Inquérito Policial em anexo, no dia 02/06/2021, por volta das 11:30h, o ora denunciado, livre e conscientemente, proferiu ameaça contra a pessoa da vítima, CARLA YASMIN FURTADO COSTA. Consta dos autos que a vítima, na data supra, fora levar o carro para fazer uma revisão, estando em sua companhia a sra. ERMINA INES LOUZADA DE ALBUQUERQUE, e quando estavam na oficina, o denunciado, OSWALDO PAULO DOS SANTOS JÚNIOR, chegou ao local, alterado em seu estado de humor, e disse que iria levar o carro de qualquer jeito. A vítima tentou impedi-lo, mas teve receio de que este fizesse algo contra ela e se retirou do local, tendo em vista que OSWALDO insistia dizendo: ‘’É MELHOR TU NÃO IR’’. Assim, em virtude do denunciado não aceitar a presença de CARLA YASMIN, a prima da mesma, sra. ERMINA, o acompanhou para resolução sobre a questão do carro, indo até um lava-jato, localizado no bairro da Cidade Velha, onde o denunciado mandou que ERMINA saísse do carro, passando a retirar as coisas de Carla, tendo entregado o antigo carro da vítima com diversas avarias, as quais resultaram na inviabilização de dirigir o mesmo, chegando inclusive a dar pane em via pública, no bairro de São Brás, e, antes de ir embora, o denunciado proferiu as seguintes as seguintes textuais, dirigidas à pessoa da vítima: ‘’ISSO A GENTE RESOLVE RAPIDINHO SE NÃO FOR BEM É POR POR MAL. É SÓ CANCELAR O CPF. EU TENHO CONTATOS QUE RESOLVEM ISSO RAPINHO’’. A sra. ERMINA INES LOUZADA DE ALBUQUERQUE (termo de declarações no (ID nº 38643579 - Pág. 8), prima da vítima, prestou declarações, tendo afirmado que os conflitos do casal ocorriam de forma recorrente, bem como relatou os fatos ocorridos na data supra. Em contrapartida, em seu interrogatório (ID nº 32248997 - Pág. 26) negou ter falado as textuais supracitadas (...)”

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 288 DO CP. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA AO ARGUMENTO DE QUE A EMISSÃO DE PARECER NÃO TIPIFICA CRIME. ATIPICIDADE. RESPONSABILIDADE PENAL DO PARECERISTA. NÃO CRIMINALIZAÇÃO DA ADVOCACIA. DENÚNCIA QUE TRAZ A OCORRÊNCIA DE SUPOSTO CONLUIO ENTRE O ADVOGADO E OS DEMAIS AGENTES. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA AMPARADA EM SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO DE PROVA, QUE FORNECE SUBSTRATO À PERSECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. PREMATURO TRANCAMENTO. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 41 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. 1
- O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcionalíssima, sendo admitida somente quando se verificar, de plano e sem a necessidade de exame aprofundado das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas.
Com efeito, a jurisprudência do c. STJ, ancorada no art. 133 da Carta Magna, vaticina que “O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei", sendo possível sua responsabilização penal apenas se indicadas circunstâncias concretas que o vinculem, subjetivamente, ao propósito delitivo.

(8408407, 8408407, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-07)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA (PRESCRITO) E LAVAGEM DE DINHEIRO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INICIAL ACUSATÓRIA QUE CONTÉM DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA SUPOSTA ATUAÇÃO DOLOSA DO AGRAVANTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS TÍPICAS DO CRIME.
FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
QUEBRA DOS SIGILOS TELEFÔNICO E BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. -
O trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito - Diz-se que a denúncia é inepta, quando não atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal
('A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas') - "A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal" (...) CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/8/2015).

(STJ - AgRg no RHC: 120936 RN 2019/0350790-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020).

Ademais, restam comprovados os indícios de autoria e materialidade, e estes devem ser apurados pelo Juízo de primeiro grau.

Quanto a alegação de ilegitimidade do Ministério Público para apresentação da denúncia, verifico que a vítima declarou no depoimento prestado em sede inquisitorial (Id. 38643579, pg. 87), vontade expressa de representar contra o Paciente.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende que, a representação dispensa requisitos formais, sendo necessário apenas a inequívoca manifestação de vontade da vítima, no sentido de que, se promova a responsabilidade penal do Acusado.

É o precedente:

“[...] IV - Assente nesta Corte Superior que, verbis: "A representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade, sendo necessário apenas a vontade inequívoca da vítima ou de seu representante legal de representar contra o autor dos fatos" (AgRg no REsp n. 1.550.571/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/11/2015). [...] VI - Ainda, bem ressaltado que a denúncia se mostrou apta, diante da existência de indícios necessários para a persecução penal, uma vez que o d. Ministério Público estadual, na narrativa constante da inicial acusatória, asseverou estar presente a justa causa à ação penal, de forma também a cumprir os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não sendo, portanto, o caso de trancamento da ação penal. VII - Esta Eg. Corte Superior entende que "o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória, o que não se verificou na espécie" (HC n. 359.990/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 16/9/2016). [...] (AgRg nos EDcl no RHC 158.434/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022)”

Portanto, revela-se prematuro o encerramento da ação penal em relação ao paciente, uma vez que não foi evidenciada, de plano, a ausência de justa causa da conduta supostamente perpetrada.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do presente mandamus e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/08/2022